Tribunal: TJES
Processo: 0007549-29.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007549-29.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007549-29.2019.8.08.0024

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da r. sentença de fls. 179/181, que,
nos autos da ação regressiva de indenização
por ele
ajuizada em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Em suas razões de fls. 184/193, aduz o apelante, em suma, que comprovou o nexo de causalidade entre os danos sofridos nos equipamentos de sua segurada e a falha na prestação de serviços da apelada, através das provas técnicas realizadas na ocasião do sinistro, bem como sua responsabilidade em ressarcir a seguradora, uma vez que, além de comprovado o defeito na prestação do serviço, a concessionária responde objetivamente aos danos causados aos seus usuários.

Sustenta, ainda, que o pagamento da indenização securitária restou comprovado pelo comprovante colacionado aos autos.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 201/206 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007549-29.2019.8.08.0024

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da r. sentença de fls. 179/181, que,
nos autos da ação regressiva de indenização
por ele ajuizada em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que celebrou contrato com o Condomínio do Edifício Valverde visando assegurar danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade (apólice nº 617003494), e foi acionada pelo segurado em razão de diversas avarias decorrentes de uma oscilação do fornecimento de energia (apólice nº 113201811191335), ocorrida em 15 de novembro de 2018.

Narra, neste aspecto, que a dimensão dos danos foi constatada em laudo emitido por empresa imparcial e especializada, motivo pelo qual pagou em favor do segurado o valor dos bens segundo as condições da apólice, no montante de R$ 11.608,84 (onze mil seiscentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), mas embora a concessionária tenha sido informada sobre o ocorrido, esta se recusou a reparar os danos suportados pela seguradora, fazendo-se necessária a intervenção judicial.

Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença recorrida julgando improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que, apesar de juntado o relatório que aponta a danificação do inversor de frequência, e de apresentado comprovante de transferência para o condomínio, não restou comprovado que o valor do reparo do referido componente teria sido de
R$ 11.608,84 (onze mil seiscentos e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso (fls. 184/193), aduzindo, em suma, que as provas técnicas realizadas na ocasião do sinistro comprovaram o nexo de causalidade entre os danos sofridos nos equipamentos da segurada e a falha na prestação de serviços da apelada, bem como a responsabilidade desta em lhe ressarcir, uma vez que, além de comprovado o defeito na prestação do serviço, a concessionária responde objetivamente aos danos causados aos seus usuários.

Ademais, acrescenta que o pagamento da indenização securitária restou comprovado pelo comprovante colacionado aos autos.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 201/206.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que a relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.

A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que é objetiva a responsabilidade “
do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica
” (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-02-2014, DJe 05-03-2014).

Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

No caso em comento, são incontestes os danos causados à segurada e, consequentemente, à seguradora apelante. A controvérsia em questão diz respeito à existência ou não do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos por ela suportados.

A apelante juntou aos autos (fls. 07/08) relatório técnico elaborado pela empresa “Elevadores Atlas Schindler Ltda.”, no qual restou consignado que:

“No dia 15/11/2018 estivemos no condomínio para verificarmos um elevador parado e constatamos que o inversor de frequência do mesmo estava danificado.

Este componente fica localizado na casa de máquinas junto com o quadro de comando e é responsável pelo controle total do funcionamento do elevador.

Segundo apurado no local, juntamente com nossa engenharia o dano deste componente e a consequente paralisação do elevador foram ocasionadas provavelmente devido a variações bruscas de energia elétrica no local ocorrida no momento da paralisação”.

Por seu turno, a apelada defende que não houve interrupção ou oscilação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, a título de prova documental, reproduz cópias de telas de computador do seu próprio sistema de interrupções de fornecimento de energia elétrica, e das consultas de reclamações feitas por clientes (fl. 122).

Sendo assim, considerando que a apelante apresentou um laudo elaborado por uma terceira empresa, com conhecimento técnico, e que as cópias das telas de computador, por si só, não são aptas a infirmar o mencionado laudo, entendo que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Colaciono, no mesmo sentido, a jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REGRESSIVA APELAÇÃO CÍVEL INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANO MATERIAL NEXO CAUSAL LAUDO CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. O laudo técnico produzido por empresa privada é documento hábil a comprovar os danos causados por interrupção ou oscilação do serviço de fornecimento de energia elétrica, notadamente quando a parte contrária não se desincumbe do ônus de prova que lhe é imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil. 3. Em se tratando de ação regressiva proposta por seguradora, a correção monetária e os juros de mora incidem, pela taxa SELIC, a partir do pagamento da indenização securitária. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, modificando de ofício a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória, 20 de outubro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170177406, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Contudo, embora tenha restado comprovado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado e a falha na prestação de serviço pela concessionária de energia, vejo que a apelante não logrou êxito em comprovar a extensão do dano material por ela sofrido, uma vez que não consta dos autos qualquer orçamento para a realização do reparo, ordem de serviço, nota fiscal, etc.

A apelante se limitou a juntar aos autos o comprovante de pagamento de fl. 09, no qual consta que efetuou o pagamento do valor de R$ 11.608,84 (onze mil seiscentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) em favor do segurado, não sendo possível precisar se tal pagamento efetivamente corresponde ao dano ora alegado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (10%) para 12% (doze por cento).

É como voto
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007549-29.2019.8.08.0024

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo
.

2.
Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

3.
No caso em comento,
considerando que a apelante apresentou um laudo elaborado por uma terceira empresa, com conhecimento técnico, e que as cópias das telas de computador, por si só, não são aptas a infirmar o mencionado laudo, entendo que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Precedente desta C. Primeira Câmara Cível.

4.
Contudo, embora tenha restado comprovado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado e a falha na prestação de serviço pela concessionária de energia, vejo que a apelante não logrou êxito em comprovar a extensão do dano material por ela sofrido, uma vez que não consta dos autos qualquer orçamento para a realização do reparo, ordem de serviço, nota fiscal, etc.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.